Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-70.2023.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-70.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VAGNER RIBEIRO - CPF: 916.078.501-25 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA - CPF: 042.546.651-56 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001145-70.2023.8.11.0007

EMBARGANTE (S): VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMBARGADO (S): VAGNER RIBEIRO

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, uma vez comprovada a contradição apontada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VIVA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
opõe embargos de declaração (ID nº 214715684), com objetivo de sanar suposta contradição no v. acórdão proferido no ID nº 213440177, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para que a apelante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.

Irresignada, a embargante alega que o v. acórdão é contraditório, visto que a sentença foi reformada para que a apelante/embargante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 a cada um dos autores, a título de danos morais, no entanto, conforme exposto no recurso de apelação, os apelados/embargados pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e não em R$ 14.000,00, sendo R$ 7.000,00 para cada um.

Sustenta que a condenação da forma em que constou no acórdão embargado faz com que a indenização por danos morais totalize R$ 14.000,00, sendo que o valor pleiteado é de R$ 7.000,00 no total, configurando julgamento
ultra petita
, exatamente o que foi combatido na apelação e acolhido no acórdão embargado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, corrigindo o acórdão embargado para constar que o valor fixado a título de danos morais é no valor total de R$ 7.000,00 de acordo com o pleiteado na inicial.

Contrarrazões no ID nº 218089158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001145-70.2023.8.11.0007

EMBARGANTE (S): VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMBARGADO (S): VAGNER RIBEIRO

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, uma vez comprovada a contradição apontada.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VIVA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
opõe embargos de declaração (ID nº 214715684), com objetivo de sanar suposta contradição no v. acórdão proferido no ID nº 213440177, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para que a apelante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais.

Irresignada, a embargante alega que o v. acórdão é contraditório, visto que a sentença foi reformada para que a apelante/embargante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 a cada um dos autores, a título de danos morais, no entanto, conforme exposto no recurso de apelação, os apelados/embargados pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e não em R$ 14.000,00, sendo R$ 7.000,00 para cada um.

Sustenta que a condenação da forma em que constou no acórdão embargado faz com que a indenização por danos morais totalize R$ 14.000,00, sendo que o valor pleiteado é de R$ 7.000,00 no total, configurando julgamento
ultra petita
, exatamente o que foi combatido na apelação e acolhido no acórdão embargado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, corrigindo o acórdão embargado para constar que o valor fixado a título de danos morais é no valor total de R$ 7.000,00 de acordo com o pleiteado na inicial.

Contrarrazões no ID nº 218089158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

No caso, verifica-se que assiste razão a embargante.

Isto porque, no acórdão embargado, a sentença foi reformada para que a apelante/embargante seja condenada ao pagamento de
R$ 7.000,00 a

cada um dos autores
, a título de danos morais.

Contudo, conforme petição inicial, os embargados pleitearam indenização por danos morais no valor total de R$ 7.000,00. Confira (ID nº 205497259 – Pág. 10):

Desta feita, os embargos de declaração devem ser acolhidos para o fim de sanar a contradição acima apontada a fim de constar no acórdão embargado que o valor fixado a título de indenização por danos morais é no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com essas considerações,
acolho os embargos
com efeitos infringentes a fim de sanar a contradição apontada para constar no acórdão de ID nº 213440177:
“dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida apenas para que a apelante/embargante seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para ambos os autores”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024